Tribunal: TJDFT
Processo: 0730059-28.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE UMA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INTERPRETAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS HONORÁRIOS COBERTOS PELA COISA JULGADA. ERRO GROSSEIRO.

1. O recurso de apelação não deve ser conhecido, pois foi interposto contra decisão interlocutória em fase de cumprimento de sentença.

2. Não sendo observados os pressupostos processuais claros que regulam a interposição do recurso, caracteriza-se o erro grosseiro.

3. A apelação é inadequada, pois tal recurso deve ser interposto em face de sentença, havendo previsão expressa no art. 1015 do CPC que, em caso de decisão interlocutória em fase de cumprimento de sentença, cabe o recurso de agravo de instrumento, como no caso dos autos.

4. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.